Tribunal: TJDFT
Processo: 0742735-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742735-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS EMBARGADO: MAURICE GEORGES DENNAOUI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido liminar nos termos retratados no ID 77047328. Alega o embargante a ocorrência omissão na decisão que apreciou o pedido liminar quanto à presunção legal prevista no artigo 83 do CPC, uma vez que embargado não é residente no país e que haveria apenas um único imóvel. Aduz, ainda, omissão quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal para autorizar o arresto do imóvel ou, alternativamente, a prestação de caução pelo embargado. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Na hipótese em tela, em que pesem os argumentos do embargante, observa-se que a decisão proferida por esta Relatora foi clara ao apresentar os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido liminar. Cito trecho da fundamentação da decisão embargada: “(...) No caso em exame, sequer há demonstração concreta do crédito que se pretende resguardar, uma vez que a controvérsia sobre sua existência e sua extensão demanda instrução probatória. O processo originário ainda se encontra em fase embrionária, e os fatos alegados pelas partes são conflitantes, pois, enquanto o autor sustenta que houve levantamento indevido de valores pelo réu em processo anterior, este, por sua vez, afirma que se trata de honorários advocatícios ainda não integralmente quitados. Assim, a medida postulada revela-se prematura, uma vez que não há, até o momento, elementos suficientes que comprovem a higidez da obrigação invocada como fundamento da pretensão cautelar. (...) Ademais, a condição de residente no exterior, por si só, não enseja presunção de risco de evasão patrimonial.” Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da embargante com a decisão proferida, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Frise-se que, inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise. Ademais, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS, SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 (LOMAN). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso, pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito, este STJ entende que "o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015). 3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício das funções de magistrado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019 – grifou-se) Forçoso reconhecer, portanto, que a pretensão declaratória do embargante não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação da decisão que indeferiu o pedido liminar. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora